Tribunal: TJDFT
Processo: 0738180-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando as interceptações telefônicas apontam o paciente como o líder da organização criminosa que subtraia motocicletas no Distrito Federal.
II – Não havendo similitude entre a situação fático-jurídica do paciente e dos demais corréus beneficiados com a liberdade provisória, inaplicável a extensão de benefício, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem denegada.